Tribunal: TJPA
Processo: 0003210-56.2017.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FURTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A pena-base calculada pelo juÃzo se encontra bem sopesada, militando em desfavor do recorrente os vetores referentes aos seus antecedentes, sua conduta social e circunstÃ¢ncias do delito, os quais sÃ£o suficientes para afastar a pena base de mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum da pena calculada pelo juÃzo singular, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.2 â O vetor referente Ã conduta social deve permanecer negativado, uma vez que elementos concretos reunidos nos autos indicam que o recorrente Ã© pessoa temida na comunidade em que vive. Precedentes do STJ.3 â Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusÃ£o, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanÃ§Ã£o aplicada), conforme fixado na decisÃ£o vergastada, Ã© o adequado para prevenÃ§Ã£o e reprovaÃ§Ã£o do delito, tendo em vista seus antecedentes criminais, a anÃ¡lise desfavorÃ¡vel das circunstÃ¢ncias judiciais e o fato de estar foragido do Sistema CarcerÃ¡rio, consoante as diretrizes do art. 33, Â§3Âº, do CP. Precedentes do STJ.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003210-56.2017.8.14.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BONITO (VARA ÚNICA)
APELANTE: RAONY DE CARVALHO SOBRAL (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A pena-base calculada pelo juízo se encontra bem sopesada, militando em desfavor do recorrente os vetores referentes aos seus antecedentes, sua conduta social e circunstâncias do delito, os quais são suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
2 - O vetor referente à conduta social deve permanecer negativado, uma vez que elementos concretos reunidos nos autos indicam que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que vive. Precedentes do STJ.
3 - Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada), conforme fixado na decisão vergastada, é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista seus antecedentes criminais, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e o fato de estar foragido do Sistema Carcerário, consoante as diretrizes do art. 33, §3º, do CP. Precedentes do STJ.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta do mês de maio à seis do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAONY DE CARVALHO SOBRAL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou pelo delito tipificado no art. 155,
caput
, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 30 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) em 1º de novembro de 2017, por volta de 09h30min, a vítima Maria de Fatima da Cruz Bezerril deixou sua bicicleta Monark, com cesta e de cor vermelha, em frente a uma residência (da costureira de prenome Cídia), localizada na Rua Ruth Passarinho.
Ao sair da residência, a vítima observou que a bicicleta não estava mais no local onde a deixara, tendo sido informada, pelo neto de sua amiga Cídia, que o ora denunciado havia subtraído o bem.
Ato contínuo, Maria de Fátima dirigiu-se à delegacia de polícia local e quando estava retornando a sua residência, encontrou o ora denunciado guiando a bicicleta Monark, tendo exigido que o mesmo devolvesse o bem.
Em seguida, Raony deixou a bicicleta ao lado de uma padaria, localizada na Av. Charles Assad e adentrou no estabelecimento, momento em que a vítima encontrou o IPC Luciano Damasceno Souza e informou que o ora denunciado estava no interior da padaria. Por fim, Luciano adentrou o estabelecimento e deu voz de prisão a Raony, o qual reagiu e resistiu à prisão, sendo, em seguida, algemado e conduzido à delegacia. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o insurgente na forma antes deduzida (sentença às fls. 24/27).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 34 e 39/50) onde pede a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, inconformado, especificamente, com a negativação dos vetores referentes à conduta social e circunstâncias do delito; e, ainda, que seja abrandado o regime inicial, que entende dever ser o aberto, nos termos da lei.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 54/54).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 61/64).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 11/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja reduzida e para que o regime inicial seja abrandado para o aberto.

Analisando a dosimetria operada pelo juízo singular, tem-se que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do apelante os seus antecedentes, a sua conduta social e as circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (cinquenta e sete) dias-multa, a qual tornou definitiva.

A pena-base, portanto, foi fixada no patamar médio previsto em Lei.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) registra
antecedentes
criminais nos termos da Súmula 444 do STJ (é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base), consoante condenações anotadas às fls. 05/06, inclusive uma execução arquivada - comarca de Ourem; informações quanto a
conduta social
também lhe são desfavoráveis visto que conhecido pelo fato de praticar furtos e outros crimes nesta cidade e vizinhas (fls. 05/06 e fls. 20 e verso); (...); as
circunstâncias
exasperam a espécie visto que o réu apresentou-se violento reagindo em desfavor de policial, assim tentando arrancar a arma do investigar no momento do flagrante causando temor nos populares que já se aglomeravam ao redor da padaria onde ocorreu o flagrante (...)¿

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, merecendo reparo apenas a fundamentação da valoração do vetor referente à conduta social do recorrente, o qual, adianto, permanecerá negativo.

Com efeito, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. (Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça - EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Dessa forma, a fundamentação apresentada pelo juízo não se sustenta.

No entanto, o referido vetor deve remanescer negativo, pois consta dos autos que o apelante é pessoa temida na sociedade.

Tal conclusão deflui do depoimento da Testemunha Luciano Damasceno Souza que, em juízo, declarou:
¿(...) Que o réu é conhecido na cidade por furtos, inclusive de alguns que as vítimas não fizeram ocorrência por medo de represálias; Que não está depondo na frente do réu e pediu para ele sair, tendo em vista que ele está muito perigoso ultimamente, afrontando as pessoas e demonstra não ter medo de praticar crimes; Que sabe que atualmente o réu está em regime fechado porque estava condenado por um crime no semiaberto e fugiu¿ (fl. 20).

Dessa forma, resta claro nos autos que a conduta social do indigitado é vetor negativo.

Nesse sentido:
¿(...) 4. A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020).
5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/08/2021)

Os demais vetores negativados (antecedentes e circunstâncias do delito) se encontram bem fundamentados.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Acertada, portanto, a fixação da pena-base.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-se que o magistrado fixou o regime inicial fechado, à despeito de a pena final ser inferior a quatro anos.

Para tanto, assim consignou:
¿(...) Em consonância com o disposto pelo art. 33, §2º, b, e §3º, do Código Penal, determino que a pena seja cumprida em regime inicial fechado, visto circunstâncias judiciais negativas (supra), e antecedentes de fls. 05/06. Ademais, tendo recebido regime semiaberto em sentença condenatória anterior deste Juízo (processo n. 0001088-70.2017.8.14.0080), foragiu e por isso a prática do presente crime em julgamento, quando evadido da Colônia Penal foi encontrado neste flagrante delito, corroborando mais uma vez a necessidade do regime mais gravoso. (...)¿

Acertada, mais uma vez, a decisão, vez que ancorada em elementos concretos dos autos, entre eles os antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Nesse sentido:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, §3º, do CP. Precedentes.
2. Agravo desprovido.¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1891460/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/10/2021)

Não há, portanto, qualquer desacerto na pena-base calculada pelo juízo nem no regime inicial fixado, bem como em toda a dosimetria da pena, que se mostra justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator